Tribunal: TJDFT
Processo: 0710942-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TORTURA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. DESVALOR. RECONHECIMENTO. FRAÇÃO APLICÁVEL ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME MAIS GRAVE.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, em regra praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. Precedentes.
2. Nos termos do art. 1o, I, "a", da Lei 9455/97, constitui crime de tortura a conduta de constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa.
3. Presentes elementos suficientes para afastar dúvida razoável acerca da autoria delitiva, mister se faz manter a condenação.
4. É lícito o cômputo da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime para a exasperação da pena-base por força da valoração negativa de cada circunstância judicial.
5. Nos termos da Súmula 719 do STF, “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”. 5.1. Embora fixada a pena em patamar inferior a 8 anos de reclusão, mas superior a 4 anos, é impositiva a fixação do regime inicial fechado, quando subsistirem na primeira fase da dosimetria da pena duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e graves, além da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.
6. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso da Acusação conhecido e provido.